Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702414-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: SANTE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, CAROLINE BARROS BRANDAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A ÁREA DE SAÚDE LTDA contra decisão de ID 245600726 (autos de origem), proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto em face de SANTE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA E OUTRO, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 81 do RITJDFT dispõe que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução”. Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso anterior, no âmbito da execução, autos n. 0729946-98.2023.8.07.0001. O Agravo de Instrumento, autuado sob o n. 0752446-30.2024.8.07.0000, foi distribuído à 4a Turma Cível, na relatoria do e. Des. James Eduardo Oliveira. Tendo em vista que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se configura ação autônoma, mas incidente processual, deve-se observar a sistemática do artigo 81 do RITJDFT. Ante o exposto, redistribua-se o recurso à e. 4a Turma Cível, na relatoria do e. Des. James Eduardo Oliveira, com as nossas homenagens. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Des Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora